Tribunal: TJDFT
Processo: 0717700-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717700-47.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRIS GARCIA DE BROT APELADO: GABRIEL GARCIA DE BROT, JACQUES GARCIA DE BROT, ISABELA BICALHO RESENDE DE BROT, MARIA LUIZA BICALHO RESENDE, SOFIA BICALHO RESENDE DE BROT DECISÃO Consoante decisão de ID 75322473, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte apelante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias, o prazo transcorreu in albis. Ressalte-se que a certidão de ID 76070214 demonstra o recolhimento do preparo após o decurso do prazo assinalado, revelando-se, portanto, extemporâneo. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora